Tribunal: STF
Processo: ARE 1384094
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO EM JUÍZO. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA. EFEITOS FINANCEIROS. VERBA HONORÁRIA. - No caso específico dos autos, não há falar em violação à tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240. - Em que pese a comprovação da atividade especial tenha sido demonstrada por meio de prova documental em juízo, tal fato não afasta o direito de a parte autora receber as parcelas do benefício desde a DER (requerimento administrativo), devendo prevalecer a regra geral prevista no art. no art. 57 c/c art. 49, II, da Lei 8.213/1991, pois, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento desta ação, devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício, pouco importando se, na data do requerimento, o feito tenha sido adequadamente instruído, ressaltando-se, ainda, que cabe ao INSS indicar ao segurado os documentos necessários para o reconhecimento da atividade especial, conforme dispõe o parágrafo único do art. 6º da lei 9.784/99. - Em virtude da sucumbência experimentada pela autarquia, resta mantida a condenação da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, observada ainda a majoração decorrente da sucumbência recursal (§ 11 do referido dispositivo legal). - Matéria preliminar rejeitada; agravo interno não provido” (fl. 6, e-doc. 81). 



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 350 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 631.240). Assevera ofensa à cláusula de acesso à Justiça, com base “[n]o ajuizamento de ação judicial com fulcro em documentos essenciais ao reconhecimento do direito não apresentados na esfera administrativa” (fl. 2, e-doc. 83).



    Ressalta que “qualquer reconhecimento judicial do direito baseado em documento produzido após o requerimento administrativo, sem que tenha apresentado requerimento no INSS, descaracteriza a existência de interesse de agir, pois a questão fática precisaria ter sido levada ao conhecimento do INSS antes do ajuizamento da ação” (fl. 7, e-doc. 83).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido quanto à alegação de cerceamento de defesa, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 88).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o INSS assinala “trata[r]-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que condenou o INSS a conceder/revisar benefício previdenciário desde a data do pedido administrativo, mediante o reconhecimento de tempo especial com base em documento não apresentado na esfera administrativa, sobre o qual não teve a Autarquia Previdenciária conhecimento e nem oportunidade de se manifestar previamente” (fl. 2, e-doc. 91).



    Argumenta que “o acórdão regional ao considerar a possibilidade de acesso ao Judiciário antes de ser dado ao INSS a oportunidade de se manifestar administrativamente sobre fatos novos não apresentados na esfera administrativa, violou diretamente ao preceituado nos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, à luz do decidido pelo STF em precedente qualificado (RE nº 631.240), em razão da evidente falta de interesse de agir” (fl. 3, e-doc. 91).



    Ressalta que “o acórdão recorrido ao reconhecer tempo especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, ou seja, o acórdão recorrido garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, sem que os documentos que serviram de base para o reconhecimento do tempo especial fossem apreciados administrativamente pelo INSS” (fl. 3, e-doc. 91).



    Salienta que “não é caso de incidência da Súmula 279 do STF, uma vez que o objeto recursal não é o revolvimento do conteúdo fático-probatório, mas sim sua valoração diante das questões constitucionais relativas à impossibilidade acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de direito com base em documento não apresentado na esfera administrativa, sobre o qual o INSS não teve conhecimento e nem oportunidade de se manifestar, o que viola o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240, matéria exclusivamente de direito” (fl. 3, e-doc. 91).



    Reitera que “o próprio acórdão menciona que a comprovação da atividade especial ocorreu apenas no processo judicial, portanto, tal reconhecimento não foi submetido ao INSS na esfera administrativa antes de buscar o Poder Judiciário” (fl. 4, e-doc. 91).



    Pede “a sua reforma para que seja admitido e provido o recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 91).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Não procedem os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora, com fundamento na legislação previdenciária e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o agravado teria direito ao recebimento das parcelas do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pois o beneficiário preenchia os requisitos para aposentadoria quando protocolizado o pedido. Confira-se trecho do voto:



    “Em que pese a comprovação da atividade especial tenha sido demonstrada por meio de prova documental em juízo, tal fato não afasta o direito de a parte autora receber as parcelas do benefício desde a DER (requerimento administrativo), devendo prevalecer a regra geral prevista no art. no art. 57 c/c art. 49, II, da Lei 8.213/1991, pois, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício, pouco importando se, na data do requerimento, tenha sido adequadamente instruído, ressaltando-se, ainda, que cabe ao INSS indicar ao segurado os documentos necessários para o reconhecimento da atividade especial” (fl. 3, e-doc. 81).



    O Tribunal Regional Federal de origem fundamentou a decisão no julgamento da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser “possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015” (Tema 995, DJe 2.12.2019).



    Essa tese fixada conforma-se ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual se decidiu que “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (Tema 350 da repercussão geral, DJe 10.11.2014).



    9. Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 671.330-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.369.735-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor. Revisão do valor de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que ‘a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas’. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.291.493-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.346.098/AL, de minha relatoria, DJe 9.12.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.356.354/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.12.2021, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.181.567/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.2.2019.



    10. Também não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois a conclusão do Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora